Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DAMOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA EXCESSIVA NA PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso inominado, alega que o processo de portabilidade é complexo, razão por que não houve qualquer culpa ou ato ilícito na demora da transferência dos números da Operadora Claro para a Operadora TIM/S.A., inexistindo falar em danos materiais e morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes SE enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor
4. Do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma. Restou incontroverso nos autos que os autores tiveram problemas com o procedimento de portabilidade das linhas telefônicas, as quais ficaram inoperantes em torno de 2 (dois) meses, além de terem sofrido cobranças referentes aos pacotes negociados antes de se efetivar a portabilidade. O serviço foi solicitado em 29/05/2019, porém somente em julho/2019 houve de fato a concretização da portabilidade (I.D. 16053186; 16053187 a 16053188).
5. A condenação em danos materiais, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), não merece reforma, tendo em vista se tratar de cobrança por serviços não prestados e não consumidos (ID. 16053186).
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, a repercussão em seu meio social, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
8. Não se pode considerar como mero aborrecimento a demora excessiva na portabilidade de linha telefônica, procedimento normalmente simples e rápido. A suspensão em torno de dois meses do serviço essencial em desconformidade com o que estipula o art. 3o, inciso IX e XI, do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor - RGC e em desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, configura ilícito civil contra o consumidor (art. 186 do Código Civil), sujeitando-o à reparação dos danos causados, conforme previsto no art. 3o, XI, do mesmo RGC.
9. Correto o quantum arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo este permanecer incólume. O patamar é razoável e proporcional diante das situações narradas no processo, principalmente quando o telefone está agregado à clientela do consumidor ou serve como instrumento para dinamizar o trabalho. Precedente: (Acórdão 1071536, 07036815420178070006, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no PJe: 5/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.